Tribunal: TJBA
Processo: 0000935-20.2011.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000935-20.2011.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: SALVADOR LOPES GONSALVES

Advogado(s)
:
WELLINGTON CORDEIRO LIMA, LUCIANO ALVES DE SA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E FUNASA. RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE MUNICÍPIO PROMOVER RESSARCIMENTO CONTRA EX-GESTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO
PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Recursos de Convênio nº 0000935-20.2011.8.05.0073, ajuizada em face de Salvador Lopes Gonçalves, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do ente municipal para pleitear o ressarcimento de valores repassados pela FUNASA em decorrência do Convênio nº 959/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade ativa para ajuizar ação de ressarcimento relativa a recursos federais repassados mediante convênio e incorporados ao seu patrimônio; (ii) estabelecer se a causa está madura para julgamento imediato ou se é necessária a reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência administrativa e judicial reconhece que valores repassados pela União mediante convênio voluntário incorporam-se ao patrimônio do Município, ainda que sujeitos a controle federal, conferindo-lhe legitimidade ativa para buscar o ressarcimento por má gestão desses recursos.

4. A legitimidade do Município decorre tanto da titularidade do patrimônio afetado quanto do interesse jurídico direto, pois irregularidades na execução do convênio podem acarretar inscrição em cadastros restritivos (SIAFI/CAUC) e impedir novas transferências voluntárias, gerando prejuízo imediato ao ente local.

5. A existência de legitimidade concorrente entre Município e FUNASA não impede que o ente municipal proponha ação autônoma de ressarcimento contra ex-gestor que supostamente deu causa ao dano ao erário.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito baseou-se em premissa equivocada ao restringir a legitimidade à União, desconsiderando precedentes que autorizam o Município a buscar recomposição de valores de convênio mal executado.

7. O processo não se encontra maduro para julgamento de mérito, pois a controvérsia envolve discussão fático-probatória complexa sobre execução parcial do convênio, tendo o réu requerido expressamente prova pericial e testemunhal, e o Ministério Público opinado pela realização de audiência de instrução.

8. A ausência de instrução probatória inviabiliza o julgamento imediato do mérito, sob pena de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e anular a extinção do processo, reconhecendo a legitimidade do Município de Curaçá para a causa. Em consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória necessária ao deslinde do mérito.

Tese de julgamento:

1. O Município possui legitimidade ativa para ajuizar ação de ressarcimento relativa a recursos federais recebidos mediante convênio e incorporados ao seu patrimônio.

2. A exigência de prestação de contas perante a FUNASA ou o TCU não afasta a legitimidade municipal para buscar, no Poder Judiciário, a recomposição de valores desviados por ex-gestor.

3. A aferição da extensão do dano e da responsabilidade do agente político demanda instrução probatória, inviabilizando julgamento imediato quando a sentença extingue o feito prematuramente.

4. Reconhecida a legitimidade ativa, impõe-se a anulação da sentença para prosseguimento do feito com regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, VI; CPC/2015, art. 1.007, § 1º; CPC/2015, art. 1.013, § 3º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-6, RemNec 0001178-09.2012.4.01.3812, Rel. Edilson Vitorelli Diniz Lima, j. 14.04.2025; TJ-CE, APL 0101753-48.2006.8.06.0001, Rel. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 31.05.2023; TJ-GO, APL 0339408-51.2010.8.09.0032, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 11.11.2021; TRF-5, Apelação 0000478-76.2014.4.05.8104, Rel. Ivan Lira de Carvalho, j. 07.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000935-20.2011.8.05.0073
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CURACA e como apelada SALVADOR LOPES GONSALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora